Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL PROCESSO: 0715610-92.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SÉRGIO JESUS DE SOUZA EMBARGADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO JESUS DE SOUZA contra despacho desta Presidência (ID 63102530) que, entendendo pela ausência de enquadramento entre a tese recursal e o decidido pelo STF no RE 922.144 (Tema 865), apreciado pela sistemática da repercussão geral, determinou nova remessa dos autos ao STJ, para que a questão seja dirimida, diante das limitações desta Corte de Justiça para apreciar referida controvérsia. Alega que o despacho combatido incorreu em omissão, consubstanciada na hipótese de incompetência da Presidência do TJDFT para recusar o rejulgamento da matéria, por força de decisão do STJ, bem como na legalidade da determinação para observância do rito dos repetitivos. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão, validando-se a ordem emanada Corte Superior. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios, senão vejamos: Inicialmente, registre-se que o despacho impugnado apenas se limitou a submeter novamente o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça para análise da pretensão deduzida pela parte em razão da dessemelhança fático-jurídica entre a questão abordada na hipótese vertente e a conclusão firmada no paradigma do Tema 865/STF, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de despejo. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.199.840/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim o inconformismo não mereceria acolhimento, uma vez que as Cortes Superiores já se manifestaram no sentido de que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência ou não de identidade material entre a questão trazida nos recursos constitucionais e aquela na qual o STJ e o STF já tenham analisado pelo rito dos repetitivos ou pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AO CASO CONCRETO. APELO NOBRE. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÃO ATRELADA À DISCUTIDA NO PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/1973 e ratificada pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011. 2. No mesmo julgado, a Corte Especial adotou o entendimento de que é incabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inclusive no que concerne à alegada violação do art. 535 do CPC/1973, quando esta se encontra atrelada à matéria enfrentada no precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.931.796/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). RECLAMAÇÃO. TAXA PARA A MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. COBRANÇA. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Reclamação em face de acórdãos pelos quais as instâncias de origem teriam deixado de aplicar a decisão desta Corte no RE 695911, paradigma do Tema 492 da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 5. À luz do que consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo são devidas as cobranças ao proprietário vinculado à associação, especialmente quando evidenciada a adesão espontânea à associação beneficiária. 6. É inadmissível, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimitada pela instância de origem. IV – DISPOSITIVO 7. Inexiste a apontada teratologia no acórdão reclamado, o qual se revela em sintonia com o que decidido por esta Corte no Tema 492 da repercussão geral. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 67413 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024). Dessa forma, não havendo similitude fática entre a matéria debatida no presente feito e aquela estabilizada no paradigma do Tema 865, acertada a determinação desta Presidência de nova remessa dos autos à Corte Superior. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da do recurso foram apreciados. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Encaminhem-se os autos ao STJ, conforme despacho de ID 63102530. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014